Tribunal: TJES
Processo: 0002636-72.2018.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Mútuo; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002636-72.2018.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALTIERY LUIZ ZANI FILHO

APELADO: MOACYR MERLO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
00
02636-72.2018.8.08.0045

APELANTE:

ALTIERY LUIZ ZANI FILHO

APELADO:

MOACYR MERLO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E
MORAIS. SENTENÇA CITRA PETITA. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS DE RITOS DIVERSOS. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DE TODOS OS PEDIDOS. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por ALTIERY LUIZ ZANI FILHO contra sentença que, nos autos de ação de prestação de contas c/c indenização por danos morais, julgou improcedente o pedido, declarando que o Apelante não teria o direito de exigir contas do Apelado, sem apreciar o pedido de indenização por danos materiais e morais formulado na inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença recorrida é citra petita por não ter apreciado todos os pedidos formulados na inicial; e (ii) verificar se é possível a cumulação de pedidos de prestação de contas e indenização por danos materiais e morais, adotando-se o procedimento comum.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença recorrida é citra petita, uma vez que deixou de apreciar o pedido de indenização por danos materiais e morais, em violação aos arts. 141 e 492 do CPC, que estabelecem que o juiz deve decidir a lide nos limites do que foi pedido pelas partes.

A cumulação de pedidos de ritos diversos é admitida pelo art. 327, § 2º, do CPC, quando o autor renuncia ao procedimento especial e adota o procedimento comum, o que foi o caso nos autos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a análise concomitante de pedidos de prestação de contas e de indenização, conforme entendimento consolidado no AREsp 1748357 (Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze).

A ausência de análise dos pedidos de indenização por danos materiais e morais, bem como o impedimento da produção de provas quanto a esses pedidos, configuram cerceamento de defesa e negativa de prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

A sentença citra petita que não aprecia todos os pedidos formulados deve ser anulada, por violar os princípios da congruência e da inafastabilidade da jurisdição.

É possível a cumulação de pedidos de prestação de contas e de indenização por danos materiais e morais, desde que adotado o procedimento comum, conforme autoriza o art. 327, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 141, 327, § 2º, 434, 435, parágrafo único, e 492.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 1748357, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 11/12/2020; AgInt no AREsp n. 2.179.869/CE, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1ª Turma, DJe de 07/12/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
00
02636-72.2018.8.08.0045

APELANTE:

ALTIERY LUIZ ZANI FILHO

AP
ELADO
:

MOACYR MERLO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto por
ALTIERY LUIZ ZANI FILHO
, em virtude do inconformismo com a r. sentença (fls. 168, 169) proferida pelo
MM. Juiz de Direito da
1
ª Vara Cível de
São Gabriel da Palha que, nos autos da ação de prestação de contas
c/c indenização por danos morais
, declarou “que o autor não tem o direito de exigir contas do réu, dada a natureza das relações jurídicas havidas entre eles.”

Extrai-se dos autos que o Apelante, em razão de dívida com o Apelado, transferiu-lhe imóvel rural na data de 06/03/2017,
através da escritura registrada sob o n.° matricula 9523, ficha 3, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Nova Venécia/ES, com a ressalva de que poderia oferecer o bem para venda a terceiros e, mediante o pagamento, quitar integralmente a dívida com o Recorrido.

Entretanto, sustentou que, após vender o imóvel para o Sr. LEONARDO ANDRE MARIANI, transação que foi informada ao Apelado/Requerido, ele se negou a assinar a escritura exigindo o pagamento de suposta dívida, deixando de cumprir o pactuado.

A

seguir, em razão da prévia transferência do imóvel ao Apelado, ele
procurou o SR. LEONARDO ANDRE MARIANI para fazer o “acerto de contas”, pois na qualidade de comprador do i
m
óvel seria a parte interessada em resolver a questão. Sendo ass
im o senhor
LEONARDO pagou ao requeri
do a
quantia de R$ 187.091,00 (cento e o
itenta e sete mil e noventa e um
centavos
).

Evoluiu alegando que “tinha um débito com requerido da importância de R$ 152.640,00 (cento e cinquenta e dois mil e seiscentos e quarenta relas), que se refere ao restante da dívida do autor com o requerido no valor de R$ 68.090,00 (sessenta e oito mil e noventa reais), mais R$ 1.000,00 (um mil reais) que pegou com o Nenê da Oficina, mas quem pagou foi requerido; R$ 500,00 (quinhentos reais) que o requerido emprestou ao autor de vale; R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais) que o requerido comprou de adubo para o autor na COOABRIEL. O requerido cobrou pela dívida juros de 24% (vinte e quatro por cento) ao ano.

Ao final requereu a condenação do Apelado a prestar contas da transação envolvendo o imóvel rural,
com o ressarcimento da quantia de R$ 34.451,00 (trinta e
quatro mi
l
quatrocentos e cinquenta e u
m
rea
i
s),
bem como d
evolver
os
juros que ultrapassaram a 1% (u
m
por cento) ao mês cobrados sobre o valor de R$ 68.090,00 (sessenta e o
i
to mil e noventa rea
i
s)
e, por fim, ao pagamento de indenização por danos morais.

Após contestação e réplica, foi prolatada a sentença recorrida, onde foi reconhecida a revelia do Apelado, bem como julgado improcedente o pedido, ao fundamento exclusivo que o Apelante não teria o direito de exigir contas do Apelado.

Inconformado, apelou o Autor que, em suas razões
(ID
7296470
),
aduziu
que
se equivocou
o juízo
a quo
em afirmar que as partes fizeram uma sequência de negócios jurídicos, mas sem que um tivesse a administração de valores ou bens pertencentes ao outro, visto que “o apelante aceitou transferir seu imóvel para o apelado, sem pagamento, para depois da venda para terceiros retirar seu crédito e devolver ao apelante o valor restante da venda. Logo, o apelado é quem ficou na administração da venda do imóvel, da retirada de seu crédito e, por fim, devolver ao apelante o saldo restante objeto da venda, o que não fez.”

Delimitados os elementos da lide e as razões do recurso, entendo que é caso
de
anulação da sentença, porquanto nítida a negativa de prestação jurisdicional
e evidenciada decisão
citra petita.

C
omo
externado alhures, o Apelante,
na sua petição inicial,
além do pedido de prestação de contas, formulou também pretensão de indenização por danos materiais (ressarcimento) e danos morais.

O CPC dispõe que a decisão do juiz será nos limites propostos pelas partes. O CPC veda o conhecimento de questões não suscitadas, bem como que a decisão tenha natureza diversa do pedido, ou que a condenação seja em quantidade superior ou em objeto diverso. Vejamos:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Portanto, o juiz, ao decidir a lide, deve se atentar aos limites impostos pela petição inicial e pela contestação, não podendo proferir sentença em objeto diverso do que foi demandado (extra petita), condenar o réu em quantia superior à requerida (ultra petita),
nem deixar de apreciar qualquer pedido que tenha sido apresentado (citra petita).

Diante da regra da congruência da decisão judicial, o magistrado deve buscar julgar com base nos fundamentos dos fatos da demanda, da defesa e dos pedidos formulados, decidindo dentro daquilo que foi suscitado pelas partes, não podendo exceder no seu julgamento, bem como julgar pedido diverso do requerido ou, ainda, deixar de julgar algum dos pedidos.

Sobre o tema, discorre Fredie Didier Júnior:

O julgamento citra petita viola o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, quando se revela pela ausência de manifestação sobre pedido ou pela ausência de deliberação quanto a determinado sujeito da relação processual, e ofende o princípio do contraditório, sob sua perspectiva substancial, nos casos em que o magistrado deixa de analisar fundamento relevante invocado pela parte
. (Curso de Direito Processual Civil, Vol. 2, 11. ed. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p.368).

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE PROVAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CONCLUSÃO PELA AUSÊNCIA DE PROVAS A AMPARAR A PRETENSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. JULGAMENTO CITRA PETITA. POSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. JULGAMENTO EXTRA PETITA. AUSÊNCIA. PROVIMENTO NEGADO. [...].
2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que "na hipótese de a sentença não ter apreciado todos os pedidos formulados pelos autores, caracterizando julgamento citra petita, ou de dar solução diversa da pretensão deduzida na exordial, pode o Tribunal a quo anulá-la de ofício, determinando que outra seja proferida" (REsp 1.447.514/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/10/2017, DJe de 16/10/2017), o que afasta o alegado julgamento extra petita.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.179.869/CE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023.)

Na espécie, como
externado alhures, o Apelante,
na sua petição inicial,
além do pedido de prestação de contas, formulou também pretensão de indenização por danos materiais (ressarcimento) e danos morais,
que foram
sonegad
o
s
não apenas na fundamentação da sentença, como também cerceada a possibilidade de comprová-los, por força do julgamento otimizado.

Ademais, a despeito da incompatibilidade de ritos entre a pretensão de exigir contas
e de indenização
, verifica-se da exordial e dos atos processuais na instância primeva que fora adotado o procedimento comum, motivo pelo qual poderia
prosse
guir a demanda,
por autorização do art.327, §2º, do Código de Pro
cesso Civil

Já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça que
"[...]. apesar da ação de prestação de contas seguir procedimento especial, consta dos autos que o Tribunal local determinou seu processamento em conjunto com o pedido indenizatório sob as regras aplicáveis ao procedimento comum. Desse modo, inexiste impedimento para a análise concomitante de ambos os pedidos, estando o posicionamento do Tribunal originário em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior..."
(Decisão monocrática no AREsp 1748357 , Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data da Publicação: 11/12/2020)
.”

No mesmo sentido, os Tribunais pátrios.

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS DE RITOS DIVERSOS. PRESTAÇÃO DE CONTAS (RITO ESPECIAL). INDENIZAÇÃO DANOS MATERIAIS E MORAIS. NULIDADE DE ASSEMBLEIA (RITO ORDINÁRIO). POSSIBILIDADE. ART. 327, § 2º, DO CPC. RENÚNCIA PROCEDIMENTO ESPECIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA DO CONDÔMINO PARA AJUIZAR AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
1. De acordo com o art. 327 do CPC, é lícita a cumulação de vários pedidos, desde que sejam compatíveis entre si, seja adequado o mesmo tipo de procedimento para todos os pedidos e que o mesmo órgão jurisdicional tenha competência para julgá-los. 2. A ação de exigir contas possui natureza dúplice, em que se verifica, em primeira fase, se existe ou não o dever de dá-las ou exigi-las e, em segunda fase, se apura a existência ou não de débito ou crédito, seguindo, desse modo, um rito especial. Já as ações de reparação de danos e de nulidade de Assembleia são processadas pelo rito comum.

3. É admissível a renúncia quanto à especialidade de um dos pedidos para que todo o processo passe a tramitar sob o rito comum ordinário.
4. Segundo a exegese do artigo 1.348, inciso VIII, do Código Civil c/c artigo 22, § 1º, alínea ?f? da Lei nº 4591/64, o autor não possui, isoladamente, legitimidade para exigir a prestação de contas, eis que compete ao síndico prestá-las à assembleia condominial. 5. O fato de o autor ser membro do Conselho Fiscal do Condomínio não lhe confere legitimidade, pois invadiria as atribuições da comunidade de condôminos reunida formalmente em assembleia. 6. Apelo não provido. (TJ-DF 07083466620208070020 DF 0708346-66.2020.8.07.0020, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 30/06/2021, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/07/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

EMENTA – DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS DE EXIGIR CONTAS (ÇÃO DE RITO ESPECIAL). INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. POSSIBILIDADE. ART. 327, § 2º, DO CPC. RENÚNCIA AO PROCEDIMENTO ESPECIAL. NATUREZA JURÍDICA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DECISÃO “ULTRA PETITA”. NÃO CONFIGURAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INAPLICÁVEL O DISPOSTO NO ARTIGO 652, A, III, DA CLT. MAJORAÇÃO HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. NEGADO PROVIMENTO.
1. De acordo com o art. 327 do CPC, é lícita a cumulação de vários pedidos, desde que sejam compatíveis entre si, seja adequado o mesmo tipo de procedimento para todos os pedidos e que o mesmo órgão jurisdicional tenha competência para julgá-los. 2. A ação de exigir contas possui natureza dúplice, em que se verifica, em primeira fase, se existe ou não o dever de dá-las ou exigi-las e, em segunda fase, se apura a existência ou não de débito ou crédito, seguindo, desse modo, um rito especial. Já as ações de reparação de danos e de nulidade de Assembleia são processadas pelo rito comum. 3. Quando, para cada pedido, corresponder tipo diverso de procedimento, será admitida a cumulação se o autor empregar o procedimento comum, sem prejuízo do emprego das técnicas processuais diferenciadas previstas nos procedimentos especiais a que se sujeitam um ou mais pedidos cumulados, que não forem incompatíveis com as disposições sobre o procedimento comum ( CPC, art. 327, § 2). 4. É admissível a renúncia quanto à especialidade de um dos pedidos para que todo o processo passe a tramitar sob o rito comum ordinário
.
[...].
(TJ-PR 00067292320208160001 Curitiba, Relator: substituto francisco carlos jorge, Data de Julgamento: 30/10/2023, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/11/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C EXIGIR CONTAS - CUMULAÇÃO DE PEDIDOS - COMPATIBILIDADE - REQUISITOS LEGAIS - PREENCHIMENTO - SENTENÇA CITRA PETITA - NULIDADE - CASSAÇÃO. -
É lícita a cumulação, em um único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão ( CPC, art. 327)- Quando, para cada pedido, corresponder tipo diverso de procedimento, será admitida a cumulação se o autor empregar o procedimento comum, sem prejuízo do emprego das técnicas processuais diferenciadas previstas nos procedimentos especiais a que se sujeitam um ou mais pedidos cumulados, que não forem incompatíveis com as disposições sobre o procedimento comum ( CPC, art. 327, § 2)
- Sentença citra petita é aquela que não examina em toda a sua amplitude o pedido formulado na inicial (com a sua fundamentação) ou a defesa do réu. (TJ-MG - AC: 50035336720178130479, Relator: Des.(a) Ramom Tácio, Data de Julgamento: 30/10/2019, 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/10/2019)

Assim, seja porque citra petita, bem como pela possibilidade de prosseguir a demanda pelo rito comum, inclusive para produzir provas com relação aos danos materiais e morais alegados na exordial, entendo que é caso de anulação da sentença.

Por todo o exposto, conheço e
dou provimento ao recurso
, para anular a sentença, e determinar a continuidade do processo.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002636-72.2018.8.08.0045

APELANTE: ALTIERY LUIZ ZANI FILHO

APELADO: MOACYR MERLO

RELATOR: DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO-VISTA

Eminentes Pares, pedi vista apenas para examinar questão processual que me ocorreu durante a Sessão pretérita - especificamente se seria possível aplicar à hipótese dos autos a teoria da causa madura. Todavia, após minuciosa análise não tenho dúvidas em acompanhar o eminente Relator, que bem apontou a necessidade de produção de provas com relação aos danos materiais e morais alegados na petição inicial.

Do exposto, acompanho o voto do eminente Relator, Desembargador Robson Luiz Albanez, para também dar provimento ao recurso.

É como voto.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto lançado pela douta relatoria.

Este é o voto.